Tribunal: TJSP
Processo: 2272702-62.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Habeas corpus. Feminicídio qualificado. Artigo 121, § 2o, inciso I, IV e VI, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Pedido liberdade provisória. Impossibilidade. A liberdade do agente, neste momento, é apta a causar risco à ordem pública. Crime imputado ao paciente é grave. Circunstâncias pessoas favoráveis que não afastam a necessidade de resguardo da ordem pública. Ordem denegada.